Tribunal: TJBA
Processo: 8021702-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021702-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEIA SANTANA DOS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. PENSÃO MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por pensionista de ex-policial militar do Estado da Bahia contra ato atribuído ao Secretário da Administração estadual, visando ao reconhecimento do direito à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, nos proventos de pensão, com base na remuneração de 1º Tenente da Polícia Militar, posto atribuído ao servidor inativo instituidor da pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça à impetrante diante da impugnação genérica do Estado; (ii) determinar se incidem as preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito; (iii) estabelecer se a existência de mandado de segurança coletivo impede a impetração individual; (iv) verificar se há direito líquido e certo à percepção da CET com base na paridade com os militares da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência apresentada pela impetrante goza de presunção juris tantum, não afastada pela impugnação genérica do Estado da Bahia, sendo mantida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.836.136/PR). A relação jurídica de natureza previdenciária discutida é de trato sucessivo, o que afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, conforme precedentes reiterados do TJBA (MS nº 8009140-72.2021.8.05.0000). A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe não impede o exercício do direito individual de ação mandamental, inexistindo litispendência entre as ações (STJ, AgInt no RMS 52086/RS). A impetrante não apresentou prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos legais para incorporação da CET pelo instituidor da pensão, como exigido originariamente pelo art. 110-D da Lei nº 7.990/2001. Contudo, prevalece o entendimento majoritário da Seção Cível de Direito Público do TJBA de que a CET possui natureza genérica, tendo sido paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, o que atrai a aplicação do princípio da paridade, conforme art. 121 da Lei nº 7.990/2001. Diante da generalidade da gratificação e da equiparação de proventos ao posto de 1º Tenente, é reconhecido o direito da impetrante à percepção da CET no percentual correspondente, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade da justiça não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora. A pretensão relativa à inclusão de parcelas remuneratórias em proventos de pensão é de trato sucessivo, afastando-se a decadência e a prescrição do fundo de direito. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual da mesma matéria, inexistindo litispendência. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), ao ser paga indistintamente aos policiais militares da ativa, adquire natureza genérica, sendo extensível aos inativos e pensionistas com base no princípio da paridade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LXIX; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 22 e 25; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B e 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.836.136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04/04/2022; STJ, AgInt no RMS 52086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09/05/2019; TJBA, MS nº 8009140-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 03/03/2022; TJBA, ED nº 8020838-12.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14/05/2021; TJBA, MS nº 8039275-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 12/05/2023; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº8021702-11.2024.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, LÉIA SANTANA DOS SANTOS DE SOUZA, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AS6